Tribunal: TJSP
Processo: 1504063-44.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo. Insurreição quanto à qualificadora, quanto à pretensa tentativa e quanto à necessidade de reconhecimento da confissão. Desacolhimento de todas as pretensões. Crime que se consumou pois o réu fora pego já fora da casa de onde subtraíra os objetos. Qualificadora apoiada na conclusão de laudo. Confissão que foi compensada com a reincidência.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo. Insurreição quanto à qualificadora, quanto à pretensa tentativa e quanto à necessidade de reconhecimento da confissão. Desacolhimento de todas as pretensões. Crime que se consumou pois o réu fora pego já fora da casa de onde subtraíra os objetos. Qualificadora apoiada na conclusão de laudo. Confissão que foi compensada com a reincidência. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504063-44.2020.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante CLEIDSON
DE OLIVEIRA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504063-44.2020.8.26.0082 -Voto no 2512
2
Apelação Criminal no 1504063-44.2020.8.26.0082
Apelante CLEIDSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto: 2512
Apelação. Furto qualificado por rompimento de obstáculo.
Insurreição quanto à qualificadora, quanto à pretensa
tentativa e quanto à necessidade de reconhecimento da
confissão. Desacolhimento de todas as pretensões. Crime
que se consumou pois o réu fora pego já fora da casa de
onde subtraíra os objetos. Qualificadora apoiada na
conclusão de laudo. Confissão que foi compensada com a
reincidência.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação do réu CLEIDSON DE OLIVEIRA
NASICMENTO contra a r. sentença que acabou por condená-lo à pena de 2 anos e 8
meses de reclusão (início no regime semiaberto) e 13 dias-multa por estar incurso no
art. 155, par. 4o, I, CP.
Em resumo, reconheceu-se que no dia 23 de abril deste
ano ele entrou numa casa em construção na cidade de Iperó, de onde subtraiu 2
torneiras e 2 acabamentos e 1 válvula (bens avaliados em 531,74 reais.
A insurreição da defesa diz respeito ao reconhecimento
da causa de aumento (rompimento de obstáculo). Segundo diz, não seria suficiente à
configuração o fato de o acusado ter apenas retirados duas barras que o impediam de
acessar o imóvel.
Não bastasse, o delito teria sido somente tentado,
havendo que se reconhecer ainda em favor do acusado a atenuante da confissão (vide
fl. 185/187).
Contrarrazões do MP vieram a fl. 190/193. Foram pelo
desprovimento do apelo.
Também pelo não provimento do recurso foi o parecer
da PGJ fl. 205/209.
Eis o relatório.
Nem se discute materialidade e autoria, até mesmo
porque o réu foi preso em flagrante e a prova produzida em juízo foi toda em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504063-44.2020.8.26.0082 -Voto no 2512
3
desfavor.
Condenação inarredável.
Quanto à qualificadora também não há como acolher a
insurreição recursal, já que a r. sentença se apoiou inclusive no laudo de fl. 119/126.
Ora, dizer que não constitui arrombamento de obstáculo a remoção ou amolgamento
de barras que impediam acesso ao imóvel não tem o menor cabimento, já que tais
barras eram o próprio obstáculo.
Igualmente não se pode aceitar a tese da tentativa. O
réu foi preso já fora do imóvel, carregando a res em uma sacola. Ou seja, teve, ainda
que por breve período, posse mansa e pacífica dos objetos cujo valor econômico é
incontestável vide avaliação.
Quanto à confissão, nada há a acrescentar à r. sentença,
que a considerou para compensação com a agravante da reincidência, sendo o
máximo que se podia fazer em virtude dela.
Logo, foi bem aplicada a pena, acrescida na base por
1/3, já que o réu ostenta antecedentes.
Igualmente correto o regime semiaberto uma vez tratar-
se de réu reincidente e com antecedentes, o que também não recomendava, por
óbvio, a aplicação do art. 44 do CP.
Enfim, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, mantendo-se como lançada a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR